Tribunal: TJMT
Processo: 1017556-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017556-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), SILAS FLORENTINO DE SOUZA - CPF: 511.577.561-15 (AGRAVANTE), SANDRA CRISTINA PEREIRA PINHEIRO - CPF: 583.346.021-20 (AGRAVANTE), GILBERTO PLACIDO RIBEIRO - CPF: 925.223.518-34 (AGRAVADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1017556-49.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
SILAS FLORENTINO DE SOUZA e OUTRO

AGRAVADO
:
GILBERTO PLACIDO RIBEIRO

E M E N TA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR CONCEDIDA EM PEDIDO CONTRAPOSTO –
PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
-

REQUISITOS DO ARTIGO 561 CPC/15 –
COMPROVAÇÃO DA POSSE, DO ESBULHO E DA DATA
– COMPRA DOS AUTORES REALIZADA COM DOCUMENTO FALSO – BOA-FÉ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

DECISÃO SINGULAR MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade, se verificado nos autos principais que a parte teve ciência da decisão recorrida e dentro do prazo legal interpôs o recurso cabível.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15.

Provados os requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, a manutenção da decisão que deferiu a liminar possessória é medida que se impõe.

A compra e venda realizada com documentos falsos comprovados por prova pericial contaminam todos aqueles que na sequência adquiriram o bem, inclusive podendo tornar a posse injusta, sendo que a demonstração de se tratar de comprador de boa-fé, depende de dilação probatória nos autos originários.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILAS FLORENTINO DE SOUZA e SANDRA CRISTINA FERREIRA PINHEIRO
em face da decisão interlocutória proferida no
Pedido Contraposto
apresentado na contestação aos autos da
Ação de Interdito Proibitório no 0001103-97.2011.8.11.0091
ajuizada contra
GILBERTO PLÁCIDO RIBEIRO
, que concedeu a liminar de reintegração de posse em favor do réu, ora agravado.

Inicialmente, os agravantes defendem a sua legitimidade para ajuizar a ação principal, alegando que o contrato periciado através de Incidente de Falsidade Documental fora elaborado entre o agravado e o senhor SANTO LOPES DA SILVA, nada tendo a ver com o citado documento, pois são compradores de boa fé e não falsificaram documentação alguma.

Informam adiante que o contrato de compra e venda realizado entre o senhor SANTO LOPES DA SILVA com os agravantes se deu em
27 de julho de 2010
, sendo que o processo de
interdito proibitório
ocorreu em
29 de julho de 2011
, já a contestação com pedido contraposto foi apresentada aos autos pelo agravado em
28 de maio de 2012
, havendo nos

autos declarações do senhor Roberto Correia de Santana; Sebastião Ângelo de Sales; Eliel Luciano Tibúrcio e Sebastião Luiz, declarando que o agravante está de posse do imóvel desde 27 de julho de 2010.

Enfatizam ainda que diante os fatos e documentação acostada aos autos, não há que se falar em concessão de liminar, pois cristalino é que da data do contrato elaborado entre o senhor SANTO LOPES DA SILVA e o agravante até a data em que o agravado esteve na propriedade, bem como a distribuição da ação de interdito proibitório pelo agravante e a contestação do agravado, já havia se passado mais de 1 ano e dia, não cabendo a concessão da liminar, bem como tal recurso se deu em prazo tempestivo.

Reiteram que em 27 de julho de 2010, o agravante adquiriu parte da área de terras passando a ser o possuidor, contudo, foi discutido nos autos do processo o incidente de falsificação de um contrato de compra e venda realizado entre o agravado e o senhor SANTO LOPES DA SILVA, qual seria o vendedor da área para o agravante. Todavia, nos autos do processo não foi discutida a ilegitimidade do agravante quanto à falsificação do contrato, contudo, mesmo não tendo nada a ver com tais fatos, pois adquiriu tal imóvel de boa-fé, bem como vem agindo até o presente momento, não podendo sofrer qualquer dissabor com a liminar concedida pelo magistrado.

No mais, ressaltam que o agravado alega ter posse há mais de 20 anos na área discutida. Contudo, nada que foi dito na contestação é verdade, pois este nunca teve posse sobre a área em litígio, podendo ser provado mediante a documentação juntada neste agravo de instrumento, o qual prova a posse dos agravantes, conforme contrato de compra e venda, bem como as declarações anexas.

Aduzem que diante disso, deve se utilizar de maior cautela ao conceder uma liminar apenas na informação de uma das partes, ainda mais quando esta parte se utiliza de meios enganosos para levar o juízo a erro, como foi o caso deste processo, em que se arguiu falsificação de contrato anterior à compra do agravante.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito seja dado provimento integral ao presente agravo de instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida com imediato recolhimento ordem judicial.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 142959684
.

As contrarrazões vieram no
ID no 147269660
, oportunidade em que a parte agravada alegou que o recurso fora apresentado intempestivamente. No mérito, rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela manutenção da decisão singular.

Sem informações do Juízo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

Não procede o inconformismo da parte recorrida.

Isto porque, analisando os autos principais na origem, verifica-se no
ID no 89615132
, que a decisão recorrida foi proferida em
11/07/2022
, tendo o agravado se manifestado nos autos em
21/07/2022
e o agravante em
29/08/2022
, inexistindo nos autos comprovação de qualquer publicação.

Logo, se o agravado se manifestou em
29/08/2022
e interpôs o presente agravo de instrumento em
30/08/2022
, o fez dentro do prazo legal.

Desta forma,
rejeito a preliminar de intempestividade
.-

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, necessário um resumo sucinto dos fatos.

Na origem, aduziram os autores/agravantes
SILAS FLORESTINO DE SOUZA
e
SANDRA CRISTINA PEREIRA PINHEIRO
que ajuizaram a presente ação de interdito proibitório contra
GILBERTO PLÁCIDO RIBEIRO
, sob o argumento de que são possuidores de
uma área rural de 25,41 hectares
, desmembrando do Lote no 205, localizada na continuação da estrada Rolândia, atual estrada Jaciara, em Nova Bandeirantes-MT, sendo a referida ação distribuída em
11/08/2011
.

Informaram os autores/agravantes que o referido imóvel foi comprado de
SANTO LOPES DA SILVA
e de sua esposa
ERMÍNIA RODIRGUES LOPES
em
27/10/2010
, conforme
CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
anexado aos autos principais.

Pontuaram que, por sua vez,
SANTO LOPES DA SILVA
e sua esposa
ERMÍNIA RODRIGUES LOPES
haviam adquirido o mesmo imóvel, em
02/11/2007
, do requerido
GILBERTO PLÁCIDO RIBEIRO
e sua esposa
CLAUDETE DA SILVA
, através do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA DE BENS E IMÓVEIS
, juntados aos autos principais.

Enfatizaram ainda que detêm a posse do imóvel desde
27/07/2010
, que somando à posse de seus antecessores, resta consolidada por três anos e nove meses, sendo ameaçado pelo réu/agravado que iria tomar a posse do bem imediatamente, nem que fosse à força.

Requereram a liminar de expedição de mandado proibitório, a qual foi
indeferida
no
ID no 74032865 - Pág. 59
dos autos principais.

Esclareceram também que réu/agravado
GILBERTO PLÁCIDO RIBEIRO

contestou
a ação no
ID no 74032865 – Pág. 61/85 dos autos principais
, apresentando na mesma peça
Pedido Contraposto
c/c de tutela antecipada de reintegração de posse.

Posteriormente, o réu/agravado apresentou
Incidente de Falsidade de Documentos
, o qual foi concluído no
ID no 74032863 –Pág.
, no sentido de que o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA DE BENS E IMÓVEIS
, dando conta da suposta negociação do imóvel litigioso apresentada pelo autor firmado entre o agravado
GILBERTO PLÁCIDO RIBEIRO
e sua esposa
CLAUDETE DA SILVA RIBEIRO
com
SANTO LOPES DA SILVA
foi objeto de falsificação, já que as assinaturas do casal não condizem com as verdadeiras, inclusive a esposa do agravado não se chama CLAUDETE, mas sim, MARIA HELENA DA SILVA RIBEIRO.

Concluída a perícia grafotécnica, foi constatada a falsidade das assinaturas, afirmando a
expert
que se trata o citado instrumento de documento falso.

Na decisão de
ID no 83660666
, foi
declarada a falsidade
do documento denominado “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA DE BENS E IMÓVEIS”, juntado no
ID no 74032865 – Pág.22 dos autos principais
.

A decisão que declarou a falsidade do aludido documento transitou e julgado, conforme certidão de
ID no 77288759 dos autos principais
.

Após o trânsito em julgado, os autos principais, que se encontravam suspensos, foram remetidos à conclusão do Juiz singular para normal prosseguimento, o qual saneou o feito, oportunidade em que apreciou a tutela antecipada postulada no
Pedido Contraposto
, deferindo-a, ante o preenchimento dos requisitos dos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15, dando azo ao presente recurso.

Em sua peça recursal, em suma, ponderaram os agravantes que não procede o
incidente de falsidade documental
, posto que tal contrato periciado fora elaborado entre o agravado e o senhor SANTO LOPES DA SILVA, nada tendo a ver com o caso, intitulando-se comprador de boa-fé, bem como efetuou os devidos pagamentos ao vendedor.

Concluindo, enfatizam que estão na posse da área há mais de doze anos (a contar deste agravo), fato este que fica devidamente comprovado através dos documentos anexo de que houve investimentos no imóvel, o qual é utilizado para o sustento do agravante e sua família.

Pois bem
.

No caso em comento, vale salientar que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do julgador acerca do preenchimento dos requisitos, portanto, independente de cognição completa.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar de reintegração de posse.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõe:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Feitas tais ponderações, passo apreciar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, uma vez que em sede de agravo de instrumento é inviável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum causa
e, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.

Adiante, transcrevo um fragmento do
decisum
singular de lavra do Juiz de Direito Dante Rodrigo Aranha da Silva:

“(...) III DO PEDIDO DE CONTRAPOSTO – DA “LIMINAR” DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO REQUERIDO

Depreende-se, em síntese, do narrado que o requerido desde os idos de 2003 sempre esteve na posse do imóvel objeto do processo, exercendo sobre ele atos de posse mansa e pacífica, até que sofreu o esbulho praticado pelos requerentes.

Segue narrando que em meados de julho de 2011, estando em sua residência, na cidade de Alta Floresta/MT, o requerido recebeu telefonema de seus vizinhos de propriedade, que o informou que o requerente Silas Florentino de Souza estava furando buracos na parte da frente da propriedade com objetivo de “erguer” cerca de arame liso.

Relata-se que, atualmente, os requerentes continuam usufruindo das pastagens.

Alega-se, por fim, que o requerido é possuidor do imóvel invadido, havendo pelos requerentes a prática de esbulho, isto desde junho/julho de 2011. Entretanto, na época do ajuizamento da “ação”, o requerido não havia se afastado da área invadida por mais de 01 ano e 01 dia.

Pois bem. Em relação ao pedido de tutela antecipada, convém assinalar que existem dois tipos de “ação possessória”: a de força nova e a de força velha. O que as distingue é o procedimento, conforme art. 558 do CPC:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”.

A ação de força nova é aquela intentada dentro do prazo de ano e dia, a contar da data do esbulho ou da turbação. O que a caracteriza é o procedimento especial, em que há a possibilidade de “liminar” própria, com requisitos específicos. Se proposta a Inicial depois de ano e dia, observar-se-á o procedimento comum.

Conforme narrado na Inicial e documentos que a acompanham, o suposto esbulho imputado à parte-requerida teria sido praticado há menos de ano e dia, o que remete à regência do caso para o rito especial, então disposto nos artigos 560 a 566 do CPC/2015.

Assim estão dispostos os arts. 560 e 561, ambos do CPC:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Tem-se, ainda, o art. 300 do CPC:

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem.

Deve a parte-autora provar, nos termos do art. 561 do CPC (art. 927 do CC/73):

i. A sua posse;

ii. A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

iii. A data da turbação ou do esbulho;

iv. A perda da posse, na “ação” de reintegração.

A propósito, Alexandre Freitas Câmara ensina:

(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão, mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)” (in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346).

A argumentação, quanto ao primeiro requisito, se dá pelas declarações de testemunhas em sede policial (Inquérito Policial), no ano de 2011, quando relatado suposto esbulho pela parte requerente na área.

WALTER RODRIGUES MARTINS, em sede policial, disse que no ano de 2003, Arnaldo teria trocado a área em litígio com Gilberto, ora requerido e, que nesta data, a área era toda em mata nativa, tendo o Gilberto comprado, desmatado e plantado capim. Disse que Gilberto sempre cuidada da manutenção da área, realizando limpeza dos pastos, picadas e reforma de cercas existentes. Narrou que, aproximadamente, 90 dias depois, Silas, ora requerente, entrou na área, realizando um “traço” para colocação de cercas na frente da área, tendo Gilberto, após ter ciência da informação, vindo de Alta Floresta e ido até o local.

Corroborando com o mesmo depoimento, tem-se EBERTON ALMEIDA DE JESUS, HÉLIO RODRIGUES MARTINS, CARLIM CARVALHAIS, ENELDES MAGALHÃES SOUZA ROCHA, ORLANDO FELIX DE LIMA e FABRÍCIO FREITAS MARTINS.

Há, ainda, Contrato de Permuta de Imóveis, celebrado entre Arnaldo José da Silva, que individualizou o imóvel permutado (Lote Rutal n.° 205, com área de 290,40 has, sendo ele com área de 21,41 has), conforme págs. 104/105 do PDF.

A parte-requerente argumenta que comprou o imóvel de Santo Lopes da Silva e sua esposa, Erminia Rodigues Lopes, em 27/07/2010, tendo Santo Lopes e sua esposa adquirido o imóvel, através do Instrumento Particular de Permuta, de Gilberto e sua esposa, Claudete da Silva.

Não obstante, após laudo pericial e julgamento da arguição de falsidade do referido documento, concluiu-se ser o documento falso, tendo em vista divergência gráfica na assinatura alegada como do requerido.

Tal situação corrobora com a alegação de Gilberto, que alega desconhecer Santo Lopes e também o Instrumento Particular de Permuta com ele celebrado, bem como de que Claudete da Silva não é a sua esposa.

Por isso, conclui-se que a posse do requerido se encontra devidamente demonstrada nos autos.

O esbulho também se encontra demonstrado, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência, bem como no Inquérito Policial instaurado à época para averiguar os fatos. Verifica-se, ainda, pelas fotografias juntadas, o início de construção de cercas e de um barraco, sendo, aparentemente, a área utilizada pelos requerentes até hoje.

Logo, constata-se que houve a perda da posse, o que viabiliza ao possuidor a restituição da coisa (art. 1.210 do Código Civil c/c art. 560 do CPC).

A data do suposto esbulho consiste na data da confecção do boletim de ocorrência, qual seja 25/08/2011, havendo transcurso de menos de 01 ano e dia do pedido contraposto (28/05/2012).

Assim, preenchidos os requisitos (art. 561 do CPC), pelo menos nesta fase de cognição sumária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – REINTEGRAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofreu o esbulho. In casu, analisando o caderno processual, em especial cópias do contrato de compra e venda, recibo, plantas, cheque, notas promissórias, boletos e recibos do pagamento do IPTU e boletins de ocorrência, tenho que todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio. (TJ-MT - AI: 10001069820198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO (ARTIGO 561 DO NCPC)– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Sob pena de supressão de instância, não se conhece de matéria ainda não apreciada na origem. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse” (CPC/2015, art. 561) Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração de posse. (TJ-MT - AI: 10127276420188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2020)

Logo, o deferimento do pedido de tutela antecipada, consistente na reintegração da posse em favor do requerido, é a medida a ser adotada.

Ante o exposto,
DEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, isto para:

i.
REINTEGRAR
o requerido na posse do imóvel (Lote Rutal n.° 205, com área de 290,40 has, sendo ele com área de 21,41 has, Estrada Rolândia, Nova Bandeirantes/MT);

ii.
FIXA-SE
desde já, multa de R$500,00 em caso de descumprimento (limite de R$15.000,00) (...)”.

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória e da tutela de urgência em favor da requerida/agravada, desta forma.

No caso em comento, pelos documentos juntados nos autos principais, denota-se que o agravado, no idos de 2003, entabulou
CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA DE IMÓVEL RURAL
com
ARNALDO JOSÉ DA SILVA
e sua esposa
ANGELINA PRATES DA SILVA
.

Aliás, resta demonstrado nos autos de forma cabal a origem de seu imóvel desde o ano de 1982 (cadeia dominial).

Aos
20 de outubro de 1982
, a COLONIZADORA BANDEIRANTES LIMITADA – COBAN, por meio do INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA no 616, o vendeu para IVO CASAGRANDE, conforme
ID no 74032865- Pág. 91 dos autos originários.

Por sua vez, em
12 de agosto de 1997
, o Senhor IVO CASAGRANDE e sua mulher NELSI CASAGRANDE venderam o imóvel para WALTER RODRIGUES MARTINS, através do INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA de
ID no 74032865 – Pág.94 dos autos principais
.

Em
13 de novembro de 1997,
o Senhor WALTER RODRIGUES MARTINS o vendeu para OSMAR SARAIVA, conforme INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL de ID no. 74032865 – Pág. 96 dos autos principais.

Já OSMAR SARAIVA o vendeu, em
18 de dezembro de 1998
para ARNALDO JOSÉ DA SILVA, nos termos do INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL de ID no 74032865 – Pág. 98 dos autos principais.

Finalmente, em 17 de março de 2003, os Senhores ARNALDO JOSÉ DA SILVA e ANGELINA PRATES DA SILVA E SILVA, venderam o imóvel para o agravado GILBERTO PLÁCITO RIBEIRO, conforme ID no 74032865 – Pág. 100 dos autos principais.

Verifica-se que a posse da área objeto do litígio foi entregue ao agravado no ato da assinatura do presente contrato em março de 2003. Inclusive, somada a posse do agravado e de seus antecessores até a data da alegada compra pelo agravante em julho de 2010, passaram-se mais de 28 anos.

De outro lado, a origem da posse do agravante a partir de julho de 2010 resta duvidosa, uma vez que registrado o Boletim de Ocorrência, a autoridade policial inquiriu sete (07) testemunhas, as quais foram uníssonas em declarar ser o agravado/requerido o único posseiro do imóvel litigioso desde 2003, e que a invasão ocorreu no ano de 2011. Confira duas declarações:

Além da invasão, foi verifico que o agravante portava arma de fogo, conforme relatório da autoridade judiciária:

Não é de se olvidar que o Boletim de Ocorrência goza de presunção de veracidade. Portanto, até prova em contrário, o B.O. constitui documento hábil a comprovar a veracidade dos fatos, posto que são lavrados por autoridades competentes no pleno exercício de suas funções e dotados de fé-pública.

Na hipótese, restou demostrado os requisitos do
artigo 561 do CPC/15
, para a concessão da liminar, qual seja, a posse, o esbulho e o transcurso de prazo de menos de ano e dia, uma vez que no B.O há informações de que a invasão ocorreu em
25/08/2011
, sendo que o pedido contraposto deu-se em
28/05/2022
.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO (ARTIGO 561 DO NCPC) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Sob pena de supressão de instância, não se conhece de matéria ainda não apreciada na origem. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse” (CPC/2015, art. 561) Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração de posse”.
(TJMT - AI: 10127276420188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2020)

Quanto à alegação do agravante que nada tem a ver com o ato ilícito, bem como se intitula como comprador de boa-fé, certo é que tal desiderato depende de prova, a qual não é possível na seara do estreito limite do agravo de instrumento.

Ademais, até prova em contrário, a conclusão da instrução processual na origem se faz necessária – até porque, a compra e venda realizada com documentos falsos contaminam todos aqueles que na sequência adquiriram o bem, inclusive podendo tornar a posse injusta, inclusive maculando eventual usucapião.

Desta forma, não há dúvida de que a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022